Tribunal: STF
Processo: RHC 59661
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-16
Data de publicação: 1982-02-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". 1) CONHECIMENTO ORIGINARIO PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O FATO DE O TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU NÃO
SE TER PRONUNCIADO, NO JUÍZO DE APELAÇÃO, SOBRE CERTA NULIDADE
PROCESSUAL IMPUTADA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, NÃO LHE DA
COMPETÊNCIA PARA APRECIA-LA EM "HABEAS CORPUS", CABENDO FAZE-LO O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POIS QUE O JULGAMENTO CONDENATÓRIO E QUE E
EXPRESSIVO DA COAÇÃO. (HC 58.572, DJ 29.5.81, P. 5.052). 2)
TESTEMUNHA OUVIDA SEM A PRESENCA DO RÉU. IRREGULARIDADE QUE, SE
TIVESSE OCORRIDO, NÃO INVALIDARIA O PROCESSO, VISTO QUE A TESTEMUNHA
NADA SABIA SOBRE OS FATOS (CPP, ART. 566).